Tribunal: TJSP
Processo: 1016159-16.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato de empréstimo para financiamento de veículo.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Possibilidade, ante a pactuação expressa e por se tratar de negócio jurídico firmado em data posterior à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001. JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato de empréstimo para financiamento de veículo.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Possibilidade, ante a pactuação expressa e por se tratar de negócio jurídico firmado em data posterior à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001. JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras (Súmulas n. 7 e 596 do STF).
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Impossibilidade de cumulação com outros encargos. Admitida sua exigência desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios. Inteligência da Súmula 472 do STJ. Recurso parcialmente provido para revisar o contrato no ponto.

Recurso parcialmente provido.